Tribunal: TJPA
Processo: 0007514-24.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007514-24.2020.8.14.0006

APELANTE: IVALDO PINHEIRO NUNES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP) além da fixação de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é viável afastar ou reduzir o valor fixado à título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial que atestou diversas lesões na vítima, compatíveis com agressões físicas por ação contundente, sendo descritas equimoses e escoriações em diversas partes do corpo.

4. A autoria resta demonstrada pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, relatando agressões físicas praticadas pelo réu, sem que a defesa apresentasse elementos capazes de infirmar a acusação.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, considerando o contexto de clandestinidade em que geralmente são praticados.

6. É válida a fixação de indenização por danos morais in re ipsa, conforme entendimento firmado no REsp 1.643.051/MS (Tema 983/STJ), sendo suficiente a existência de pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

7. O valor arbitrado (R$ 1.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo presumida a hipossuficiência do réu pelo simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente é suficiente para embasar condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. É legítima a fixação de indenização por danos morais nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia. 3. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo presumida a hipossuficiência do réu pelo simples patrocínio da Defensoria Pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 4.10.2022; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJMG, ApCrim n. 0040926-27.2014.8.13.0056, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 01.03.2023; TJGO, ApCrim n. 5154625-56.2023.8.09.0168, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, Quarta Turma da 3ª Câmara Criminal, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA),
29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ivaldo Pinheiro Nunes Filho apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do CP, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais em favor da vítima (ID 19573742).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a exclusão ou redução do pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais (ID 19573768).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19573775), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21943180).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, a apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal contra sua companheira, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao pleito absolutório por insuficiência de provas.

Sem embargo, verifica-se que a
materialidade
está comprovada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 2019.01.011240-TRA (ID 19573715 - Págs. 04/05), que constatou múltiplas equimoses violáceas, de formatos ovalares e circulares, distribuídas na região orbital direita, mentoniana, palmar direita e em ambos os membros superiores (braços e antebraço esquerdo), em faces anterior e posterior, além de escoriação linear superficial no quadrante superior esquerdo do abdome, provocadas por ação contundente (ID 19573715, pág. 4/5)

A
autoria
, por sua vez, exsurge do depoimento que a vítima prestou na fase inquisitorial e em juízo, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

A autoria delitiva restou comprovada pelos coerentes relatos da vítima nas duas esferas policial e judicial, corroborados.

Na fase da violência, a vítima relatou: “que na data de hoje, por volta das 20h00, começaram uma conversa sobre as despesas do casal. Que IVALDO não gostou do questionamento da vítima. Que alterado proferiu ofensas para a vítima, pois a mesma tinha uma viagem de trabalho para Macapá, textuais: “Tu não vai viajar pra trabalho, tu vai é atrás de homem, tu vai pra lá se encontrar com macho.” Que depois disso IVALDO colocou sua mão na boca da relatora depois que a mesma disse que não ia atrás de homem nenhum. Que nesse momento a vítima mordeu a mão do agressor para soltá-la. Que nesse momento IVALDO a mordeu no braço. Que a vítima empurrou o acusado. Que o agressor, com raiva, foi para cima da vítima e desferiu socos e chutes no rosto, na cabeça e na costela da relatora...”. (Id 29957322)

Com efeito, em juízo, PJE Mídias, a vítima L.R. do N. foi enfática em ratificar o que disse em sede policial a respeito das agressões sofridas, afirmando, TEXTUAIS, “que já vinha sofrendo agressões antes, e, no dia, tiveram desavenças por causa de despesas. Então ele botou as mãos na minha boca e começou a me bater e me morder”.

Como se vê, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo, autoriza o decreto condenatório, pois “os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima” verificando-se que “a conduta que se amolda àquela descrita no tipo previsto no art. 129, § 9º, do CP, sendo de rigor a manutenção da condenação” (TJMG,
ApCrim n. 0040926-27.2014.8.13.0056
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 1º/03/2023)

Ademais, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022).

Outrossim, não há margem para acolher o pedido de afastamento ou redução do valor de R$1.000,00 fixado a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Isso porque, segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/2/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 19573716, pág. 3), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral in re ipsa, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o quantum indenizatório em R$1.000,00, a ser pago em favor da ofendida, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por derradeiro, “o simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não permite presumir, no âmbito criminal, que se trata de pessoa hipossuficiente, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juiz a quo por ser adequado e proporcional.” (TJGO,
ApCrim n. 5154625-56.2023.8.09.0168
, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, Quarta Turma da 3ª Câmara Criminal, j. 19/02/2024)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026